Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743455-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EDUARDO NEVES DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 1. Agravo em Execução Penal em que se discute o percentual de cumprimento da pena aplicável para a ocorrência de progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade na prática de crimes hediondos. 2. De acordo com atual redação legislativa, apenas quando verificada a reincidência específica do apenado na prática de crimes hediondos com resultado morte o entendimento de percentual de 60% pode ser aplicado ante a necessidade de reincidência específica na prática dos crimes hediondos com resultado morte. 3. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação ao artigo 112, inciso VI, alínea “a”, e inciso VII, da Lei de Execução Penal (LEP), afirmando que o fato de haver ou não resultado morte não afasta a reincidência específica em crime hediondo. Destaca o entendimento do STJ de que "Na hipótese, por se tratar de reincidente específico em crime hediondo, não há falar em retroatividade de lei penal mais benéfica, devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), como requisito para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal". Pede, assim, seja afastada a aplicação do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, condicionando a progressão de regime do sentenciado ao cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, percentual exigido pelo artigo 112, inciso VII, da LEP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028